Tribunal: STF
Processo: ARE 672676
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Sindicato. Legitimidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de reconhecer aos sindicatos ampla legitimidade para figurar como substitutos processuais nas ações em que atuam na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria.



    3. Agravo regimental não provido.